Tribunal: TJBA
Processo: 8001021-30.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001021-30.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSME LOPES DO CARMO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ: 07.207.996/0001-50

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

**AA

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTOCOLO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A propositura da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é definida em razão do valor da causa, constitui uma opção do autor, a teor da regra contida no artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/1995. PRECEDENTES DO STJ.

III – Observado que a competência para o julgamento da demanda foi fixada no momento do protocolo da petição inicial, dirigida ao Juízo Cível Comum da Comarca de Conceição do Coité, não cabe ao magistrado que a recebeu promover, de ofício, o deslocamento do feito para o Sistema dos Juizados Especiais, tampouco a extinção do processo, pois não lhe compete a modificação da competência determinada pela legislação processual, razão de anulação da sentença.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8001021-30.2021.8.05.0063
,
da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como
Apelante
COSME LOPES DO CARMO e como
Apelad
o
o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
PARA ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA